Tribunal: TJES
Processo: 0051770-26.2012.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0051770-26.2012.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FLAVIO DUARTE DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR:
DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO NO MOMENTO EM QUE A VÍTIMA, SUBMETIDA À VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, REALIZA O COMPORTAMENTO DESEJADO PELO CRIMINOSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, é de crucial importância para comprovação da autoria e da materialidade delitiva, mormente quando corroboradas por outras provas acostadas aos autos. Precedente do STJ.
2. Uma vez comprovado nos autos a materialidade e a autoria do crime, sendo as declarações da vítima firmes e coesas, corroboradas, inclusive, pelo depoimento dos policiais, que participaram da ocorrência e da prisão do acusado, no dia dos fatos, a manutenção da condenação pela prática da conduta delitiva é medida que se impõe.
3. O delito de extorsão é de natureza formal, sendo prescindível à sua configuração que o agente efetivamente receba a vantagem econômica indevida. Súmula 96 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
FLAVIO DUARTE DA SILVA
(fls. 234-239), em face da sentença, de fls. 210-215v, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou procedente a denúncia e condenou o réu, pela prática do crime de extorsão, em concurso de pessoas (art. 158, §1º do Código Penal), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto (art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal).

Em suas razões, o apelante requer, em síntese, a absolvição, ante a ausência de prova para a condenação, bem como com base no princípio
“in dubio pro reo”
. Além disso, prequestiona a matéria para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores
.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, no dia 31 e julho de 2012, no bairro centro, em Linhares/ES, os denunciados, Flávio Duarte da Silva e Vanessa de Aguilar Calixto, em união de vontades e desígnios, constrangeram, mediante grave ameaça, pessoalmente e por meio de telefonemas, a vítima, José Tadeu Alvarenga, a lhes pagarem a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), para proveito de ambos, em razão de suposto envolvido sexual do ofendido com menores de idade.

Registra, ainda, a peça acusatória que, em razão da ameaça sofrida, a vítima chegou a entregar para os acusados um cheque no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e, ainda, comprometeu-se a entregar a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo que, na data agendada para essa entrega, relatou os fatos a policiais civis, os quais prenderam o denunciado em flagrante delito, em frente ao Banco do Brasil, e, em seguida, dirigiram-se à residência da denunciada, onde efetuaram a sua prisão.

Quanto ao pleito absolutório, entendo que não merece prosperar, pois a materialidade do crime imputado restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 07), pelas declarações prestadas pela vítima na esfera policial (fl. 10), pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa (fl. 12), pelo Auto de Apreensão (fl. 24), pelo Boletim de Ocorrência (fl. 28-28v), pelo Relatório de Atividade (fl. 29), bem como pelas demais provas produzidas no feito.

Por sua vez, a autoria foi, devidamente, comprovada pelo depoimento da vítima, José Tadeu Alvarenga (fls. 181-183), confirmando os fatos narrados na denúncia e afirmando que foi ameaçada pelo réu e pela acusada Vanessa, os quais lhe exigiam dinheiro para não expor sua relação sexual com garotas de programas, aduzindo serem elas menores de idade.

Outrossim, foi atestada pelos depoimentos dos policiais civis, Fabrício Alves de Souza (fl. 154) e Adriano Faustino Denicolo (fl. 165) responsáveis pela ocorrência e pela prisão do acusado, os quais, além de confirmarem as declarações prestadas na fase inquisitorial, apresentaram relatos coerentes e harmônicos no sentido de que a vítima vinha sendo ameaçada e extorquida, pelo temor de que seria revelada suposta situação de cunho sexual envolvendo seu nome, e que, diante disso, combinou de entregar, presencialmente, determinada quantia, em dinheiro, exigida para a mulher que o cobrava, em frente ao Banco do Brasil, ocasião em que o acusado compareceu para receber o valor acordado e foi preso em situação de flagrante delito.

Saliento que, nos crimes dessa natureza (delito contra o patrimônio), as declarações da vítima são de extrema relevância probatória, mormente quando corroboradas por outras provas acostadas aos autos, como no caso em apreço.

Sobre o tema, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EXTORSÃO QUALIFICADA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS. IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
[...] 3.
Ressalta-se, ainda, que “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
[...]” (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.681.146/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020, negritei e grifei).

Nesse cenário, entendo que a versão apresentada pelo réu, de que não cometeu o delito, não merece credibilidade, na medida em que se encontra isolada e dissociada das demais provas produzidas no caderno processual, não tendo ele se desincumbido do seu ônus probatório de comprovar as suas alegações, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Por fim, acrescento que o crime de extorsão é de natureza formal e, portanto, consuma-se no momento em que a vítima, submetida a violência ou grave ameaça, realiza o comportamento desejado pelo criminoso, como no caso em análise, no qual a vítima, em razão da coação exercida, já havia efetuado pagamentos aos acusados e, ainda, compareceu ao local acordado para a entrega de mais um envelope com dinheiro aos mesmos, presos em flagrante, logo depois, na posse do numerário.

A propósito, menciono, novamente, precedente do STJ:

“[...]
1. O crime de extorsão é formal e se consuma no momento em que a vítima, submetida a violência ou grave ameaça, realiza o comportamento desejado pelo criminoso.
É irrelevante que o agente consiga ou não obter a vantagem indevida, pois esta constitui mero exaurimento do crime. Súmula n. 96 do STJ. 2. Caso o ameaçado vença o temor inspirado e deixe de atender à imposição quanto à pretendida ação, é inquestionável a existência da tentativa de extorsão. 3. Sem necessidade de reexame de provas, é possível depreender, a partir do enquadramento fático delineado no acórdão, que
a vítima, ameaçada pelos recorridos, lavrou boletim de ocorrência, mas não confiou, de forma absoluta, na intervenção da polícia, uma vez que compareceu ao local e entregou envelope com dinheiro aos recorridos, presos em flagrante, logo depois, na posse do numerário.
4. A ação positiva da vítima, resultante da coação exercida, se concretizou e, até a prisão dos recorridos, ela estava subjugada pelo temor. A ação policial não impediu que o ofendido cedesse ao constrangimento ilegal, mas apenas a obtenção da indevida vantagem econômica, o que caracterizaria o mero exaurimento da extorsão. 5. Houve simples tendência da autoridade policial de, informada do propósito criminoso, dar aos agentes o ensejo de agir, tomadas as devidas precauções. [...]” (STJ - REsp: 1467129 SC 2014/0170462-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/05/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2017)

Pelo exposto, na esteira de parecer da Procuradoria de Justiça (Id n.º 5346229,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Dou a matéria por prequestionada.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
RELATOR

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar